Tribunal: TJSP
Processo: 1044703-21.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL. Prescrição reconhecida. Extinção decretada. Verba honorária arbitrada, por equidade, em 0,5% do valor dado à causa.
APELAÇÃO. Recurso dos autores. Justiça gratuita. Incapacidade financeira satisfatoriamente demonstrada. Benefício concedido com efeitos ex nunc. Ação declaratória. Alegação de imprescritibilidade. Inocorrência. Embora a ação declaratória

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL. Prescrição reconhecida. Extinção decretada. Verba honorária arbitrada, por equidade, em 0,5% do valor dado à causa.
APELAÇÃO. Recurso dos autores. Justiça gratuita. Incapacidade financeira satisfatoriamente demonstrada. Benefício concedido com efeitos ex nunc. Ação declaratória. Alegação de imprescritibilidade. Inocorrência. Embora a ação declaratória seja imprescritível, quando associada a pretensão condenatória ou desconstitutiva, ela passa a ser submetida ao mesmo intervalo prescricional dessa pretensão. Precedentes. Prazo prescricional decenal. Marco inicial. Data em que nasce para o titular o direito à pretensão. Art. 189 do Código Civil. Inadimplemento do contrato ocorrido em 26/07/2008. Ação ajuizada em 25/10/2018. Sentença mantida. Art. 85, § 11, CPC. Recurso parcialmente provido.
APELAÇÃO. Recurso dos patronos da ré. Pretensão de elevação da verba honorária, observada a regra do art. 85, §2o, do CPC. Valor da causa: R$ 15.000.000,00. Hipótese em que os honorários foram fixados por apreciação equitativa. Possibilidade. Preceito legal que não é absoluto, sendo aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima, quanto excessiva. Precedentes do STJ. Valor arbitrado que, considerando a realidade do processo, mostra-se adequado para remunerar condignamente os advogados, sem onerar substancialmente a parte vencida. Questão afetada (Tema 1046), havendo possibilidade de ser oportunamente revista. Sentença mantida. Recurso não provido, com observação.